Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-05.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006032-05.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABRICIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 850.417.422-00 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1006032-05.2020.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Fabricio Pereira de Jesus

Embargada(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Promovente e deu provimento ao recurso interposto pela Promovida, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que:

“Em que pese o costumeira acerto, o acordão embargado merece reparo, pois foi OMISSO e NÃO SE MANIFESTOU sobre a licitude do procedimento realizado pela embagada, quanto a ausência de aviso prévio sobre o corte e quanto ao posicionamento jurisprudencial do STJ a respeito do tema.

(...)

Ocorre que, no caso em tela não foi respeitado o contraditório e ampla defesa do autor, ainda o corte foi realizado sem aviso prévio.

Insta salientar que o procedimento de recuperação de consumo na residência do autor foi realizado de maneira completamente irregular e unilateral, sem oportunizar o consumidor de contraditório e ampla defesa”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, para suprir a omissão sobre a licitude do procedimento realizado pela embagada, quanto a ausência de aviso prévio sobre o corte e quanto ao posicionamento jurisprudencial do STJ a respeito do tema.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 122516963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 486,51, relativo à recuperação de 390 kWh, recuperando 03 meses de consumo não faturado (01/2019 a 03/2019).

Consta dos autos que a Promovida realizou a vistoria na data de 14/03/2019, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “NEUTRO ISOLADO”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

(...)

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa e fotografias da irregularidade encontrada no medidor.

(...)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença na cobrança, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada no valor de R$ 486,51, assim deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral e material.

Portanto, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, tal fato constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral”.

Desta forma, resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi contraditório ou omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Ademais, quanto à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na própria petição inicial o autor afirma que
“recebeu via correio um termo de inspeção, que foi realizada no dia 14/03/2019 às 14h55min, na ausência do autor, o qual dizia que o medidor se encontrava irregular, com o neutro isolado
”, ou seja, foi notificado sobre a irregularidade encontrada no medidor.

A respeito da possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final, o Superior Tribunal de Justiça julgou, em 25.04.2018, o mérito do Recurso Especial no 1.412.433/RS representativo da controvérsia repetitiva descrita no TEMA 699, relatoria do Min. Herman Benjamim, sendo firmada a seguinte tese:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados
90 (noventa) dias de retroação”.

Assim, tem-se que em caso de recuperação de consumo não faturado por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, como no presente caso, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Deste modo, se a fatura eventual de consumo venceu em 30/06/2019 e o corte no fornecimento foi realizado em 12/08/2019, entendo que ocorreu dentro do período de 90 (noventa) dias contado do vencimento da fatura, situação que demonstra que a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito, em consonância com o TEMA 699 do STJ.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022